Tribunal: TJSP
Processo: 2304556-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: da ação. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Embargos acolhidos, em parte.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2304556-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Evaristo dos Santos; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 20/06/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Evaristo dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

15/06/2022
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
LEGITIMIDADE RECURSAL
Presença. Embora figure como embargante o Município de São Paulo, o Prefeito Municipal subscreveu a inicial, regularizando a legitimação.
Preliminar afastada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição. Inadmissíveis quando o aresto não contém essas falhas. Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Omissão. Situação excepcional justifica

Ementa:
LEGITIMIDADE RECURSAL
Presença. Embora figure como embargante o Município de São Paulo, o Prefeito Municipal subscreveu a inicial, regularizando a legitimação.
Preliminar afastada.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão e contradição. Inadmissíveis quando o aresto não contém essas falhas. Pretensa alteração do julgado revela natureza infringente do recurso.
Omissão. Situação excepcional justifica a modulação dos efeitos. Presença de situação excepcional a justificar a medida. Transcurso do tempo em que vigoraram os dispositivos impugnados quando aprovados diversos projetos, viabilizam a modulação dos efeitos. Decisão tem eficácia a partir da data do julgamento da ação. Precedentes deste C. Órgão Especial.
Embargos acolhidos, em parte.